Tribunal: TJMT
Processo: 0004222-80.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004222-80.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (AGRAVANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - CPF: 257.454.648-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno
interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para anular a sentença que havia extinguido, de ofício, execução fiscal de pequeno valor, determinando o regular prosseguimento do feito. A parte recorrente sustenta a legitimidade da extinção da demanda por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, quando a matéria não foi previamente apreciada pelo juízo de origem
.

III. Razões de decidir

3
.
A apreciação de matéria não examinada pelo juízo de origem é vedada em sede recursal, sobretudo quando demanda análise prévia do contexto fático-jurídico, devendo ser assegurados o contraditório e o devido processo legal.

4
.
M
ostra-se adequada a decisão monocrática que anulou a sentença extintiva e determinou o regular prosseguimento da execução fiscal, não havendo elementos que justifiquem sua
reforma.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. É vedado ao tribunal apreciar, em sede recursal, matéria não previamente analisada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. A aplicação do entendimento firmado no Tema 1.184 do STF à execução fiscal de pequeno valor exige prévia manifestação do juízo de primeiro grau, com observância do contraditório e do devido processo legal
.
”

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 485, VI; CPC, art. 1.021; Lei Estadual no 10.496/2017,
arts
. 2o e 5o
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, agravo de instrumento n. 1001273-77.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29.4.2024, publicado no DJE em 6.5.2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto por
LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA.
em face da decisão monocrática (I
d.
336081378)
proferida por este relator,
que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da presente execução fiscal
.

A parte agravante sustenta que
a extinção da execução fiscal de pequeno valor encontra amparo no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.184,
em razão da
ausência de interesse de agir. Requer, assim, o provimento do agravo interno para reformar integralmente a decisão monocrática, restabelecendo-se a extinção da execução fiscal
.

A parte agravada
apresentou contrarrazões
no movimento de Id.
357162856, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

Juízo de retratação negativo (artigo 1.021, §2o, do CPC
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de
agravo interno interposto por LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA. em face da decisão monocrática (Id. 336081378) proferida por este relator, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da presente execução fiscal
.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de extinção da execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, constata-se que o d. Juízo de
origem
extinguiu, de ofício, a demanda por ausência de interesse processual, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, bem como nos artigos 2o e 5o da Lei Estadual n. 10.496/2017,

em consonância, ainda, com
o decidido no Tema
1.184

do
Supremo Tribunal Federal.

Sucede que, conforme já demonstrado, o provimento foi deferido de plano, sem que se oportunizasse às partes prévia manifestação acerca da incidência das referidas normas, tampouco sobre a aplicação do Tema 1.184 do STF
.

Nesse contexto, a ausência de pronunciamento específico do d. Juízo de origem sobre a matéria invocada pela parte agravante impede sua
análise direta por esta instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria.

Além disso, por se tratar de questão aventada apenas em sede recursal, revela-se incabível seu exame neste momento processual, sob pena de afronta à competência funcional e ao devido processo legal.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal tem se posicionado de forma pacífica. Vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO VIA RENAJUD – POSSIBILIDADE – EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR – PRECEDENTES DO STJ –
ALEGAÇÃO DE MATÉRIA NÃO DISCUTIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...]

2. Se a matéria debatida no recurso não foi levantada pela parte no juízo de origem, é incabível a sua análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

3. Recurso parcialmente conhecido e não provido”.

(
TJMT, agravo de instrumento n.
1001273-77.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis
D
e Direito Público
,
relator Des.

Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira
Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 29
.
4
.
2024,
p
ublicado no DJ
E em
6
.
5
.
2024)
.

[sem destaque no original]
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno
e
,

por conseguinte,
mantenho a decisão monocrática que deu provimento à apelação da Fazenda Pública para anular a sentença extintiva e determinar o regular prosseguimento
do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026